Tribunal: TCU
Processo: 032.462/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria operacional com o objetivo de conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos da AGU e do Ministério da Economia e seus mecanismos de gestão dos riscos à sustentabilidade fiscal decorrentes de ações judiciais movidas contra a União pelos entes subnacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria realizado conjuntamente pela Secretaria de Macroavaliação Governamental e pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, IV, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, II, 41, II, e no seu Regimento Interno, art. 238, em: 9.1. determinar ao Ministério da Economia que elabore, com a participação dos órgãos centrais de contabilidade e de orçamento da União e da Advocacia-Geral da União, e apresente a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.1.1. estudo técnico fundamentado para verificar a oportunidade de melhoria na sistemática de elaboração e monitoramento do anexo de riscos fiscais previsto no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar 101/2000, de forma a classificar e evidenciar os riscos fiscais em decorrência de ações de conflito federativo ajuizadas pelos entes subnacionais contra a União, o qual deve considerar os seguintes aspectos: 9.1.1.1. previsão de classificação específica para as ações ajuizadas pelos entes subnacionais contra a União no anexo de riscos fiscais que integrar a lei de diretrizes orçamentárias a partir de 2023; 9.1.1.2. revisão do Manual de Demonstrativos Fiscais, com o objetivo de conferir, aos demonstrativos da União, maior transparência às características e peculiaridades das demandas judiciais decorrentes de conflito federativo e alterações legislativas, dado o elevado grau de exposição do ente central à situação fiscal dos entes subnacionais e dos múltiplos mecanismos de contágio em decorrência dos passivos contingentes ; 9.1.1.3. as disposições contidas nos arts. 1o e 5o da Portaria AGU 40/2015; 9.1.2. estudo técnico fundamentado para verificar a viabilidade e a oportunidade de criação, na Secretaria do Tesouro Nacional, de núcleo jurídico especializado em questões relacionadas às finanças públicas, com a participação de integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vistas a priorizar a atuação desses especialistas em demandas judiciais com risco de produzir impactos fiscais relevantes para a União; 9.1.3. estudo técnico fundamentado para verificar a compatibilidade jurídica dos Acordos de Cooperação Técnica celebrados entre a Secretaria do Tesouro Nacional e os Tribunais de Contas dos entes subnacionais, de modo a examinar a conformidade da cláusula que delega aos referidos Tribunais o recebimento dos dados que integram a matriz de saldos contábeis dos órgãos e entidades dos estados e municípios, tendo em vista que o tratamento quem vem sendo conferido a essas informações não garante a uniformidade metodológica dos demonstrativos fiscais e, por conseguinte, a comparabilidade das informações processadas pelo Siconfi e a transparência da gestão fiscal; 9.2. determinar à Advocacia-Geral da União que elabore, em conjunto com o Ministério da Economia, e apresente a esta Corte de Contas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estudos técnicos fundamentados com o objetivo de verificar: 9.2.1. os fatores críticos existentes na coordenação de processos judiciais de natureza fiscal, com risco de produzir passivos contingentes para a União, comunicando a esta Corte de Contas as providências adotadas nesse sentido, com a análise, no mínimo, dos seguintes aspectos: 9.2.1.1. necessidade de institucionalização dos procedimentos existentes; 9.2.1.2. necessidade de revisão do planejamento estratégico da AGU, com vistas ao acompanhamento e monitoramento de demandas judiciais com impactos fiscais enquanto objetivos estratégicos; 9.2.2. a existência de oportunidade de melhoria na sistemática de estimativa de impacto fiscal das ações ajuizadas pelos entes subnacionais contra a União, que apresentem risco de produzir passivos contingentes para o ente central, com ênfase, no mínimo, nos seguintes aspectos: 9.2.2.1. elaboração de defesa jurídica da União a partir de critério ou de metodologia que considere, quando cabível e a partir de informações confiáveis e consistentes sobre os fatos, a mensuração e a análise das consequências práticas de natureza fiscal decorrentes da demanda judicial, nos termos estabelecidos pelo art. 20 da Lei 13.655/2018 (LINDB) e pelo art. 3o do Decreto 9.830/2019; 9.2.2.2. elaboração de notas técnicas com aspectos de natureza econômico-financeira e potenciais impactos fiscais sobre as contas da União em temas relacionados às principais demandas judiciais sobre conflito federativo; 9.2.2.3. avaliação dos eventuais impactos econômicos, financeiros, fiscais e orçamentários decorrentes de acordos celebrados no âmbito de ações ajuizadas pelos entes subnacionais contra a União, observados os termos disciplinados no Decreto 10.201/2020 e na Portaria AGU 13/2009; 9.4. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União que avalie a conveniência e a oportunidade de realizar fiscalização com o objetivo de mapear os processos de trabalho e avaliar a gestão de riscos no processo de representação judicial da União, no âmbito dos Tribunais Superiores e demais instâncias do Poder Judiciário, a fim de identificar os fatores críticos existentes no acompanhamento de processos judiciais de natureza fiscal com risco de produzir passivos contingentes para a União; 9.5.dar ciência do inteiro teor desta deliberação: 9.5.1. aos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho de Justiça Federal e à Corregedoria-Geral do Conselho da Justiça Federal; 9.5.2. ao Ministro de Estado da Economia e ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República; 9.5.3., ao Procurador-Geral da República e aos titulares das 1a e 5a Câmaras de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República; 9.5.4. ao Advogado-Geral da União, ao Procurador-Geral da União, ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional; 9.5.5.aos Secretários do Tesouro Nacional e de Orçamento Federal; 9.6. retirar a chancela de sigilo deste levantamento de auditoria operacional, com exceção das peças 12, 25, 52, 63, 87-91 e 94-107 destes autos, tendo em vista o disposto na Resolução 254/2013, somado ao fato de o conteúdo deste Relatório se demonstrar essencial para subsidiar a elaboração dos pareceres prévios das contas presidenciais anuais, para fins do monitoramento do Acórdão 2937/2018-TCU-Plenário , a cujo teor deve ser dada ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público, por força do art. 48 da Lei Complementar 101/2000; 9.7. arquivar o presente processo.